Tribunal: TJES
Processo: 5004632-87.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004632-87.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINICELI RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/ré em face da sentença que julgou improcedente o pleito
, ao entender que nos contratos de designação
temporárias apresentadas
pela parte autora não houve trato sucessivo, motivo pelo qual não detém concessão ao pagamento de verbas de FGTS.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que as contratações temporárias foram realizadas de forma sucessivas pelo Município de Guarapari.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora foi contratada pela Prefeitura Municipal de Guarapari para o cargo de assistente administrativa através de processo seletivo para designação temporária e, que seus contratos foram renovados em períodos consecutivos para diferentes escolas, motivo pelo qual pleiteia o pagamento de verbas de FGTS do período compreendido entre os anos de 2017 a 2021.

Inicialmente, insta salientar que a controvérsia presente nos autos foi discutida pelo Superior Tribunal de Justiça que entendeu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado, na forma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, os direitos sociais previstos no art. 7º do mesmo diploma, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato.

Assim, sopesando ao caso dos autos, vê-se que houve contratações sucessivas no período entre 2017 e 2021 conforme evidenciado na declaração de tempo de serviço empreendida pelo próprio município de Guarapari (ID: 2724918), aliado a isso, constata-se que a contratação continuada pelo município foi realizada em lugares distintos, no entanto, este fato não é capaz de revelar a excepcionalidade dos cargos de designação temporária no qual a autora fora contratada, característica esta que afastaria a previsibilidade do FGTS, no entanto, no caso dos autos, observa-se a reincidência do mesmo cargo em todas as recontratações, deste modo, reconhece trato sucessivo da recorrente em face do recorrido.

Por este motivo, entende-se
pela reforma da sentença para o fim de declarar a nulidade dos contratos da recorrida, bem como o pagamento das quantidades devidas em relação ao FGTS, do período compreendido entre 2017 até 2021.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
CONFERE
PARCIAL PROVIMENTO
.

Diante do provimento do recurso, sem condenação de custas e honorários.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.